Tribunal: TJBA
Processo: 8029390-55.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8029390-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

RECORRENTE: Romero Emanuel Lopes de Andrade registrado(a) civilmente como ROMERO EMANUEL LOPES DE ANDRADE

Advogado(s): Romero Emanuel Lopes de Andrade registrado(a) civilmente como ROMERO EMANUEL LOPES DE ANDRADE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

LEI MARIA DA PENHA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. APLICAÇÃO,
IN CASU
, DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVIDÊNCIAS QUE SE FAZEM NECESSÁRIAS DIANTE DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RISCO ÀS INTEGRIDADES FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA DEMONSTRADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Malgrado o Recorrente entenda desnecessária a fixação das Medidas Protetivas de Urgência, não se pode ignorar o seu comportamento em tentar desabonar as honra e imagem da Recorrida, imputando-lhe, até mesmo, a prática de uma tentativa de homicídio(ID n. 48940738), além de inserir publicações em redes sociais, cujo teor diverge do que ela prega no meio religioso em que está inserida(ID n. 48940734). 2. No momento atual, onde se tem um número exponencial de feminicídios assolando este país, quando demonstrado receio/medo da conduta do Acusado, devem ser mantidas, prorrogadas, substituídas ou majoradas as Medidas Protetivas de Urgência, para evitar aumento dessa estatística e, consequentemente, preservar as integridades física, moral, mental e à vida de quem se sente ou está sendo ameaçada. 3. Traçado um panorama acerca do contexto em que as partes se encontram inseridas, resta indene de dúvida que a Recorrida ainda necessita ser acobertada pela segurança pretendida na norma que dispõe sobre a matéria trazida à baila, em estrita observância ao poder geral de cautela, de modo que não se pode aguardar um desfecho violento ou, até mesmo, trágico para o emprego de providências indispensáveis. 4. Em arremate, pinça do parecer da Procuradoria que “
Atualmente, o Recorrente encontra-se em novo relacionamento conjugal e reside nos autos um Boletim de Ocorrência (ID 50767701 – Pág. 3/4), em que figura como comunicante/vítima sua atual esposa, que noticiou agressões perpetradas pelo companheiro, revelando-se sua propensão ao desrespeito à mulher”
(ID n. 51816243)
.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.
8029390-55.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
ROMERO EMANUEL LOPES DE ANDRADE
,
e, Recorrido,
CAMILA DOS SANTOS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, N
O MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMEN
TO,
nos termos do voto do Relator.